Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-35.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002843-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), MARCIA FABIANA SILVA - CPF: 352.445.501-87 (AGRAVANTE), LUCIENE ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 393.752.341-34 (AGRAVADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – CITAÇÃO POSTAL DEVIDAMENTE REALIZADA – ASSINATURA DA RÉ NO AR – CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PARA RECORRER – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a ré foi devidamente citada por correio e não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, a sua revelia deve ser decretada, de modo que os prazos correrão com a publicação dos atos processuais.

Prolatada sentença e não apresentado Recurso, ocorre o trânsito em julgado, sobretudo quando não identificada nenhuma hipótese legal que justifique o deferimento do pedido de reabertura do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002843-35.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de reabertura de prazo para apresentar apelação, e determinou que seja certificado o trânsito em julgado da sentença.

A agravante alega que é pessoa simples, sem conhecimento jurídico, e
não tinha ciência de que contra ela corria prazos processuais sobre um assunto tão sério, como é o despejo e a cobrança de aluguéis atrasados, não foi assessorada pela Defensoria Pública, teve sua defesa cerceada, e pugnou pela restituição, PELO MENOS, do prazo de Apelação, para que pudesse exercer seu direito de ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal
.

Diz que ser despejada sem que lhe seja oportunizada a defesa,
afetará seus direitos indisponíveis (direito a vida, a liberdade, a saúde e a dignidade)
– inciso II, do art. 345 do CPC.

Aduz que, além disso, a agravada não apresentou documento que comprove a propriedade do imóvel, pois trouxe apenas uma carta de adjudicação antiga, desacompanhada da escritura, e uma procuração de 2006.

Argumenta que não deve ser despejada sem que lhe seja oportunizada a manifestação sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

E mais, nem sequer foi nomeado curador por meio da Defensoria Pública (incisos II e III do art. 345 do CPC).

Antecipação da tutela recursal deferida (ID. 158979195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Despejo ajuizada pela apelada contra a apelante, que já se encontra em fase de Cumprimento de Sentença.

O inconformismo da apelante consiste na ausência de intimação para apresentar Recurso contra a sentença de procedência, prolatada nos seguintes termos:

A requerida foi citada e intimada da audiência de conciliação, consoante se infere do id. 86760694.

Contudo, deixou de comparecer à audiência de conciliação, conforme se depreende do termo do id. 86916984 e não apresentou contestação, conforme certidão do id. 90016823, ao que fora declarada revel, através da decisão do id. 91399711.

Os prazos contra o revel fluem da data da publicação (art. 346, CPC) da sentença, que no caso em tela ocorreu em 11.11.2022. Ressalto, que após a publicação da r. sentença houve embargos de declaração da autora, que restou acolhido (id. 106175406) e cuja decisão restou publicada em 16.12.2022.

Note-se, que o réu pode intervir em qualquer fase do processo, mas o recebe no estado em que se encontra (parágrafo único do art. 346, CPC).

Assim sendo, o pedido formulado pela causídica para reabertura de prazo (id. 108963030) para apresentação de contestação se revela indevido, ao que indefiro.

(ID. 58055166 do processo de origem).

Ocorre que, como visto, foi devidamente citada via postal, tendo ela mesmo assinado o Aviso de Recebimento (AR) (ID. 86760694 dos autos em primeiro grau), deixando transcorrer
in albis
o prazo para contestação, e, por conseguinte, foi decretada sua revelia (ID. 91399711 do feito principal).

Nem se diga que a citação deveria se dar também por oficial de justiça, pois esta só é exigida quando frustrada a tentativa pelo correio, conforme estabelece o artigo 249 do CPC (
A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio
.)

Desse modo, à situação apresentada se aplica o artigo 346 do CPC, que dispõe:

Art. 346.
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Assim, publicada a sentença e não tendo sido interposta a Apelação no prazo legal, dá-se o trânsito em julgado, inexistindo justa causa para o deferimento do pedido de reabertura do prazo para recorrer.

Registre-se que não era o caso de nomeação de curador especial, pois não configurada nenhuma das situações do artigo 72 do CPC, que são as seguintes:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Não se constata, ainda, a violação a nenhum direito indisponível que justifique a aplicação do artigo 345, inciso II, do CPC, até porque, mesmo que incidisse na hipótese dos autos, seu efeito seria apenas desconsiderar a disposição do artigo 344 do CPC, que é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023